Tribunal: TJES
Processo: 5001154-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BRITO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DO BEM DETERMINADA POR OUTRO JUÍZO. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A ordem judicial de indisponibilidade determinada por outro Juízo não impede a penhora do imóvel indicado pelo recorrente, eis que possui apenas a finalidade de proteger eventuais credores, evitando a alienação do bem pelo recorrido, de modo a esvaziar seu patrimônio.

2. Considerando que o recorrente optou pelo processo executivo, visando ao adimplemento do contrato de financiamento, e não a resolução deste, é possível que o mesmo bem objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia possa ser penhorado.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001154-66.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES

ADVOGADO : FERNANDO TALHATE DE SOUZA

RECORRIDO : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BRITO

MAGISTRADO : BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a penhora sobre imóvel, em razão da averbação de indisponibilidade do bem determinada por outro Juízo.

Emerge dos autos, que o banco Agravante propôs a execução de título extrajudicial em face do Agravado, objetivando a satisfação do crédito de R$ 138.431,99 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) (ID 4230428).

O Agravante formulou pedido de penhora do imóvel de titularidade do Agravado, localizado em Alto-Cabeceira, no município de Rio Bananal, registrado sob a matrícula n.º 2.330, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Bananal (ID 4230935).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido na decisão agravada, por concluir que existe indisponibilidade do bem determinada pelo Juízo de Rio Bananal, no processo n.º 0002615-34.2014.8.08.0014, impedindo novo registro de penhora.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a indisponibilidade do bem determinada pelo Juízo de Rio Bananal impede apenas a prática pelo Agravado de qualquer ato de disponibilidade, não a incidência de penhora para assegurar a satisfação do seu crédito, e (ii) acaso levantada a indisponibilidade sobre o imóvel e a penhora não estiver averbada, o Agravado poderá alienar o bem, frustrando a execução (ID 4230423).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Examinando com cuidado os autos, verifico que não se alteraram os fundamentos da decisão interlocutória que deferiu a antecipação da tutela no agravo de instrumento, para autorizar a penhora sobre o imóvel (ID 4267504).

De fato, a ordem judicial de indisponibilidade determinada pelo Juízo de Rio Bananal não impede a penhora do imóvel, eis que possui apenas a finalidade de proteger eventuais credores, evitando a alienação do bem pelo Agravado, de modo a esvaziar seu patrimônio.

No mesmo sentido: STJ, AREsp n. 2.168.573, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/02/2023.

Ocorre que o documento de registro do imóvel demonstra que o bem já estava alienado fiduciariamente para o próprio Agravante, em data anterior à averbação de indisponibilidade, em razão da emissão das cédulas de crédito bancário pelo Agravado (ID 4230428 e 4230935).

Ao confrontar as informações contidas no referido documento e aquelas narradas na petição inicial, vislumbro que, aparentemente, cuida-se de situação em que o Agravante optou pelo processo executivo, visando ao adimplemento do contrato de financiamento, e não a resolução deste, tornando, portanto,
possível que o mesmo bem objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia possa ser penhorado.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente.

2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente.

3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor.

4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente.

5.
Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula
.

6.
O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória)
.

7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.)” (destaquei)

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para autorizar a penhora sobre o imóvel objeto de discussão.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001154-66.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)